Tribunal: STF
Processo: RHC 234953
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PROVAS AUTÔNOMAS. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 704 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Antônio Cesar Alves de Arruda, em 21.10.2023, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.353, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘MENSAGEIRO’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. DEMONSTRADA JUSTA CAUSA. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES, ALÉM DAS COLABORAÇÕES. DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO. CRIMES PRATICADOS EM CONLUIO COM PREFEITO MUNICIPAL. CONEXÃO. ILICITUDE DAS DELAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. IMPUGNAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM SI, AS CLÁUSULAS E OS BENEFÍCIOS. RÉU QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE OU INTERESSE JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se da inicial acusatória que o paciente, o qual era Secretário Municipal de Administração e Fazenda à época dos fatos, foi denunciado pelos crimes de integrar organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva por ter sido apontado como ‘o responsável direto por costurar parceria contínua com a Serrana, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, sob domínio e comando do Prefeito ANTONIO CERON, no que firmou pacto oculto com ODAIR MANNRICH para a obtenção de vantagens indevidas recíprocas, viabilizadas por meio do uso da máquina pública de Lages em benefício de interesses privados’ (fl. 142). 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Precedentes. 



    3. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Precedentes. 



    4. Além da colaborações premiadas, foram indicados diversos meios de prova na denúncia, como documentos, conversas de aplicativo, histórico de chamadas, planilhas contendo informações de propinas, etc., de modo que não se justifica a alegação defensiva de que toda a investigação se baseia em colaborações premiadas sem elementos externos de corroboração. 



    5. O paciente responde pela prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva em conluio com Antonio Ceron, o qual é prefeito municipal, havendo conexão intersubjetiva e probatória entre eles, razão pela qual a instrução dos fatos deve ser feita através da conexão e sem qualquer desmembramento. Precedentes. 



    6. A pretensão de que seja reconhecida a ilicitude das delações premiadas dos coacusados, alegando-se, para tanto, violação ao princípio da voluntariedade e à legitimidade dos funcionários para negociar bens da empresa, demanda revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que é inviável perante a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    7. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que ‘O réu delatado, por força da ampla defesa, tem o direito de contraditar as imputações feitas no acordo de colaboração premiada, mas não tem legitimidade nem interesse jurídico em impugnar o acordo em si mesmo, suas cláusulas e os benefícios estipulados’ (AgRg no HC n. 566.041/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 4/9/2020). 



    8. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 55).



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa pretende o trancamento da ação penal, ao argumento de falta de justa causa para o recebimento da denúncia, pela alegada ausência de elementos probatórios mínimos que indicassem a participação do recorrente nos fatos criminosos imputados.



    Afirma que “os únicos elementos levados ao juízo para sustentar o recebimento da peça acusatória [seriam] as colaborações premiadas dos colaboradores da Serrana Engenharia, capitaneadas por Odair Mannrich.



    As colaborações premiadas mencionam a entrega mensal de dinheiro em espécie que se iniciaram em janeiro de 2020 até setembro de 2022, porém, na ampla verificação dos aparelhos telefônicos apreendidos não [se teria] encontrado uma mensagem ou ligação sequer entre os acusados Arruda e Altevir no referido período” (fl. 4, e-doc. 62).



    Assevera “que o Ministério Público de Santa Catarina instaurou o Procedimento Investigativo Criminal – PIC nº 06.2021.00004889-5 em meados de 2021, portanto, passados mais de ano de investigações e não há sequer registros fotográficos, áudios, vídeos ou qualquer outro meio que comprove a atividade delituosa alegada pelo Ministério Público. 



    Se não bastasse, [a acusação teria juntado] como meio de prova Atas da Concorrência 04/2021-SEMASA, que sequer tem a assinatura do então Secretário de Administração e Fazenda, [recorrente]” (fl. 6, e-doc. 62). 



    Enfatiza pretensa contrariedade ao inc. I do § 16 do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, pois “a investigação [teria sido baseada] em colaborações premiadas sem elementos externos de corroboração, não passa despercebido que com todo o aparato estatal, não foi possível a constatação fática e comprovada dos atos ilícitos praticados pelo ora respondente, mas sim, meras suposições fantasiosas para ligar o acusado ao suposto esquema corruptivo de uma suposta organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 62).



    Cita a Súmula n. 704 deste Supremo Tribunal e sustenta que o processo deveria ser desmembrado, por não subsistirem “motivos para manter a conexão com autoridade com prerrogativa de foro”. Assinala que o Tribunal de Justiça de Santa Catariana não teria fundamentado “qual a conexão com outros réus para o não desmembramento do processo, violando o determinado pelo art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC” (fls. 9-10, e-doc. 62). 



    Argumenta que o “Parquet, ao denunciar o ora recorrente, argumenta que seu envolvimento na suposta organização criminosa servia para ‘blindar’ o prefeito municipal, e por isso existe a conexão para manter o processo no tribunal de justiça. Todavia, não apresenta qualquer meio capaz de comprovar a conexão entre o então secretário e o prefeito, situação que afasta a conexão e consequentemente se faz necessário o desmembramento do processo. O próprio colaborador afirma que não havia conexão entre os acusados” (fl. 11, e-doc. 62).



    Ressalta ser possível a impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados, porque seria meio de obtenção de provas, justificando que os colaboradores não teriam legitimidade para dispor dos bens da empresa Serrana (fl. 13, e-doc. 62). 



    Defende que haveria “nulidades das colaborações premiadas: a) não há voluntariedade dos colaboradores, levando em consideração que os termos dos acordos foram previamente ajustados entre empresa e funcionários; b) não há legitimidade dos funcionários para negociar e dispor dos bens da empresa” (fl. 14, e-doc. 62). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o deferimento da liminar (CPP, art. 660, § 2º) para se determinar a suspensão do andamento da ação penal na origem (Autos nº 5008305-39.2023.8.24.0000) em relação ao paciente até o julgamento de mérito do presente Recurso. 



    No mérito, seja reformado o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, pede-se a concessão da ordem de habeas corpus em favor do recorrente, ainda que de ofício (RISTF, art.193, II), para: 



    a) Se determinar o trancamento da ação penal, iniciada a partir de uma denúncia inepta (CPP, art. 395, I) e sem base empírica idônea a denunciar a completa falta de justa causa (CPP, art. 395, III), tendo em conta ainda a nulidade das colaborações premiadas pela falta de voluntariedade e legitimidade dos colaboradores premiados; 



    b) Em não sendo esse o entendimento de V.S.ª Excelência, seja concedida a ordem em menor extensão para se determinar o desmembramento dos autos pela falta de conexão e excepcionalidade, como determina a regra do art. 80 do CPP” (fl. 16, e-doc. 62).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (e-doc. 84).



    Em 8.11.2023, este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 226.714 e aos processos relacionados nos Habeas Corpus ns. 227.858 e 228.291. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 1º c/c o caput do art. 2º e o inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa em concurso de funcionário público) e no § 1º do art. 317 c/c o § 2º do art. 327 do Código Penal, por no mínimo trinta e duas vezes (corrupção passiva na função de cargo público), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. 



    5. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebeu a denúncia em desfavor do recorrente e dos corréus e revogou a prisão preventiva do recorrente no julgamento da Petição Criminal n. 5008305-39.2023.8.24.0000 em 11.5.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. DENÚNCIA OFERECIDA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA MAJORADA. FATOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE LAGES.



    PRELIMINARES



    (...) 3. NULIDADE DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS (A. C. A. D. A. E E. D. R.). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAÇÃO. TERMOS DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO ATINGEM A ESFERA DOS DIREITOS DOS DELATADOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADEMAIS, MÁCULAS INEXISTENTES. INSURGÊNCIA DE A. C. A. A. E E. D. R. QUANTO À DEVOLUÇÃO DE R$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE REAIS) POR PESSOAS FÍSICAS COLABORADORAS PREMIADAS AOS COFRES PÚBLICOS, ALÉM DE ENTREGA DE UMA AERONAVE DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE QUE COLABORADORES PREMIADOS (15), LIGADOS AO SUPOSTO GRUPO EMPRESARIAL CORRUPTOR, EFETUEM A DEVOLUÇÃO DE VALORES ILÍCITOS ANGARIADOS, COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, COM DISPOSIÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS E EVENTUAL EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. SÓCIOS DO GRUPO EMPRESARIAL QUE, POR MEIO DE COLABORAÇÕES PREMIADAS, IGUALMENTE ANUÍRAM COM A ENTREGA DE UMA AERONAVE, COMO TAMBÉM RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS POR FRAUDES À LICITAÇÃO EM DEZENAS DE MUNICÍPIOS CATARINENSES. PROCEDIMENTO DE LEILÃO DA AERONAVE EM QUE INCLUSIVE AS PESSOAS JURÍDICAS FIGURAM COMO PARTE. VOLUNTARIEDADE DAS COLABORAÇÕES AFERIDA QUANTO DA HOMOLOGAÇÃO. PRECEITOS LEGAIS RESPEITADOS. DELATADOS QUE NEM MESMO TEM LEGITIMIDADE PARA RECLAMAR DA FORMA DE RESSARCIMENTO DE MILHÕES DE REAIS, EM TESE, SURRUPIADOS DOS COFRES PÚBLICOS, FEITAS POR DELATORES. PREFACIAL AFASTADA.



    (...) 5. INÉPCIA DA DENÚNCIA (A. C., A. C. A. D. A. E E. D. R.). NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE POR MEIO DE 129 LAUDAS, DE MANEIRA PORMENORIZADA, DESCREVE AS SUPOSTAS CONDUTAS CRIMINOSAS PRATICADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS, COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E CAPITULAÇÃO LEGAL. ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. 



    6. ATICIPIDADE DA CONDUTA (A. C., A. C. A. D. A. E E. D. R.). INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE PROPINA MENSAL E DEFESA DE INTERESSES DO GRUPO EMPRESARIAL EM SUPOSTOS FRAUDES À LICITAÇÃO, POR MEIO DE, EM TESE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, COM DIVISÃO DE TAREFAS E ATUAÇÃO PRIMORDIAL DOS ENVOLVIDOS QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO PODEM SER ENQUADRADAS COMO CONDUTAS ATÍPICAS. ARTIGOS 1º, § 1º, C/C ARTIGO 2º, CAPUT E § 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013; E DO ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. 



    MÉRITO



    7. JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA (A. C., A. C. A. D. A. E E. D. R.). INVIABILIDADE DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU REJEIÇÃO DA EXORDIAL. ELEMENTOS APTOS PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA QUE NÃO EXIGE CERTEZA DELITIVA. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BEM ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, PARA FRAUDAR LICITAÇÕES, DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS EM TROCA DE VANTAGENS INDEVIDAS. DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE EIXOS EMPRESARIAL E POLÍTICO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO EM CONJUNTO PARA AS SUPOSTAS PRÁTICAS CRIMINOSAS. AGENTES PÚBLICOS QUE RECEBERIAM PROPINA DURANTE OS ÚLTIMOS ANOS. DENÚNCIA QUE NÃO SE RESUME A MAIS DE UMA DEZENA DE COLABORAÇÕES PREMIADAS JÁ HOMOLOGADAS POR ESTE JUÍZO, CONFORME ARGUMENTADO PELAS DEFESAS. PLANILHA SIGILOSA DE CONTROLE DE PROPINAS, RECUPERADA PELO GAECO QUE, EM TESE, DEMONSTRA O RECEBIMENTO DE PROPINA PELO PREFEITO E OS DOIS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DENUNCIADOS. APREENSÃO SUPOSTO ENVELOPE DE PROPINA, NA CASA DE AGENTE PÚBLICO DENUNCIADO, COM SUPOSTA ASSINATURA POR CONTADORA DO GRUPO SERRANA, QUE IGUALMENTE CORROBORA INDÍCIOS DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS APURADAS. HISTÓRICO DE VOO DE AERONAVE DE SÓCIOADMINISTRADOR DO GRUPO SERRANA QUE É COMPATÍVEL COM AS DATAS DOS POSSÍVEIS ENCONTROS PARA NEGOCIAÇÕES DE PROPINA COM AGENTES PÚBLICOS. CONVERSAS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS SOBRE SUPOSTAS ILICITUDES, ANÁLISE DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE, DESLOCAMENTOS PERÍODOS DO ‘MENSAGEIRO’ DA PROPINA PARA LAGES, ANÁLISE DE CONTRATOS PÚBLICOS, CONTATOS TELEFÔNICOS, DEPOIMENTOS, CONDUTAS APURADAS DOS DENUNCIADOS E DIVERSAS OUTRAS PROVAS QUE EVIDENCIAM A POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS AOS DENUNCIADOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PRÁTICAS CRIMINOSAS DE CORRUPÇÕES ATIVA/PASSIVA MAJORADORA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO REO QUE NÃO COMPETE A ESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE, CADA DENUNCIADO, DA SUA FORMA, COMETEU CRIME(S) DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA E/OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA EXORDIAL.



    (...) 9. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO (E. D. F. E A. C. A. D. A.). INVIABILIDADE. SÚMULA 704 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESENÇA DE PESSOA COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INSTRUÇÃO POR CONEXÃO. MODUS OPERANDI EQUÂNIME. ATUAÇÃO EM CONJUNTO. MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E IMPEDIMENTO DE EVENTUAIS DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PROCESSO MANTIDO INTEGRALMENTE NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    10. SEGREDO DE JUSTIÇA. RETIRADA. SUPERAÇÃO DA FASE DISPOSTA NO ARTIGO 7°, §3º, DA LEI N. 12.850/2013. 



    11. DENÚNCIA RECEBIDA” (e-doc. 4). 



    6. Foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 828.353 no Superior Tribunal de Justiça, com os argumentos de inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, nulidade das colaborações premiadas e inexistência de contemporaneidade para manutenção da prisão preventiva do recorrente, pela falta dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e pedidos de trancamento da ação penal e desmembramento dos autos pela falta de conexão.



    A defesa pediu “a suspensão do andamento da ação penal em relação ao paciente com consequente revogação da custódia preventiva, até o julgamento do final da presente impetração. No mérito, (...) o trancamento da ação penal ou o desmembramento dos autos pela falta de conexão e excepcionalidade, conforme o art. 80 do CPP, e a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere”. 



    Em 7.8.2023, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc. 39). 



    Em 9.10.2023, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    “Consoante relatado, busca o agravante a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado. 



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 732- 758):



    “Consoante relatado, busca o paciente o trancamento da ação penal ou o desmembramento dos autos pela falta de conexão e excepcionalidade, conforme o art. 80 do CPP, e a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    De início, no que diz respeito à prisão preventiva, conforme ofício de fls. 609-641, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferiu acórdão em 29/6/2023, nos autos da Ação Penal n. 5008305-39.2023.8.24.0000/SC, e revogou a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas do cárcere, o que causou a perda de objeto neste ponto.



    (...) Eis o excerto pertinente da denúncia (fls. 105-188):



    ‘A trama que serve de conteúdo à presente denúncia decorre das investigações desenvolvidas na denominada Operação Mensageiro e descreve o ingresso de ANTONIO CERON, ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA e ERONI DELFES RODRIGUES na organização criminosa constituída por particulares ligados ao grupo empresarial Serrana (já denunciados nos Autos TJSC n. 5001808-09.2023.8.24.0000) e por outros agentes públicos, nesse caso, especificamente, também sobre atos de corrupção desenvolvidos no município de Lages. 



    [...] Para facilitar o processamento do feito, diante da imensidão de delitos perpetrados e a correspondente ramificação territorial, vale esclarecer que o objeto da presente exordial restringe-se a duas vertentes específicas, quais sejam: 



    a) a organização criminosa desmantelada, naquilo que concerne ao seu funcionamento e ao braço público alusivo ao município de Lages, considerando que, quanto ao núcleo empresarial principal, a denúncia foi oferecida nos Autos TJSC n. 5001808-09.2023.8.24.0000; e 



    b) os delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva já identificados no enredo das licitações e contratos desta mesma cidade, envolvendo os agentes públicos ANTONIO CERON, ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA e ERONI DELFES RODRIGUES (além de Jurandi Domingos Agustini e Milton Matias Filho, estes já denunciados nos Autos TJSC n. 5002476-77.2023.8.24.0000). 



    [...] Na qualidade de Chefe do Poder Executivo, ANTÔNIO CERON estruturou três dos principais pilares da Administração Pública Municipal (direta e indireta) com nomes de sua extrema confiança, servis também ao íntimo propósito de obter vantagens indevidas no trato da coisa pública: ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA, desde o início da gestão nomeado Secretário Municipal de Administração e Fazenda; ERONI DELFES RODRIGUES, nomeado Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente; e, Jurandi Domingos Agustini, desde o início da gestão nomeado Secretário Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA 24 (autarquia municipal com status de Secretaria e, por conseguinte, com orçamento próprio). Todos eles, ocupantes de cargos comissionados (de livre nomeação e exoneração), concorreram, a seu tempo e modo, para atos de corrupção e integraram a organização criminosa envolta ao Grupo Serrana.



    [...] De sua parte, ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA exerceu as funções de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, desde 2017 até ser preso na 2ª Fase da Operação Mensageiro (02/02/2023). 



    A partir do final do ano de 2019, no mínimo, associou-se à organização criminosa, passando a integrá-la. A partir de então, na linha de frente da engrenagem delitual, o citado Secretário foi o responsável direto por costurar parceria contínua com a Serrana, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, sob domínio e comando do Prefeito ANTONIO CERON, no que firmou pacto oculto com ODAIR MANNRICH para a obtenção de vantagens indevidas recíprocas, viabilizadas por meio do uso da máquina pública de Lages em benefício de interesses privados. 



    [...] 4.1 Dos Crimes de Corrupção Ativa e Corrupção Passiva no Município de Lages – ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA (2018) 



    No Município de Lages, desde o início da atual gestão do Executivo (2017), ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA ocupa o cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda de Lages e em razão da função (ratione officii), no ano de 2018, deu início a negociações de benefícios, privilégios e facilidades a serem garantidos no trato da máquina e dos cofres públicos, relacionados a serviços prestados ao Município pelo Grupo Serrana (através das empresas Serrana Engenharia Ltda e Smart Lux), em contraprestação de propinas pagas em dinheiro. 



    O Secretário ARRUDA, como conhecido na cidade de Lages, exercia a chefia da pasta municipal que gerencia os processos de contração de empresas prestadoras de 1 serviços públicos e, principalmente, cuida das finanças do Município, sendo, portanto, responsável direto pelos pagamentos efetuados da Prefeitura de Lages para o Grupo Serrana. 



    Nessa vereda, no início do ano de 2018, tendo como pano de fundo o interesse na contração/recontratação de serviços de iluminação pública e de gerenciamento de resíduos sólidos e de aterro sanitário, assim como a mantença dos pagamentos de tais serviços ‘em dia’, na condição de chefe da organização criminosa, ODAIR JOSÉ MANNRICH prometeu vantagem indevida, na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA aceitou a promessa, a fim de que o dito gestor público, usando seu poder de mando, garantisse os interesses privados do Grupo Serrana nas contratações com o Poder Público Municipal.



    Encetado o acordo e, por conseguinte, aceita a promessa de vantagem indevida, em divisão de tarefas para atingir o resultado, outros agentes concorreram para os atos de corrupção praticados pela organização criminosa, cada qual exercendo função específica e delimitada no âmbito do esquema criminoso e vinculado subjetivamente ao restante dos componentes do grupo. 



    Por ocasião, DAVID DO PRADO auxiliou na obtenção do dinheiro em espécie para o pagamento da propina a ARRUDA (e demais agentes públicos), angariando notas fiscais (‘frias’) que falseavam a aquisição de produtos/serviços regulares da Serrana, que eram liquidadas e quitadas por CRISTIANE RUON, sob o combinado de que os emissores das notas simuladas devolveriam à Serrana os valores (retendo impostos e um valor em retribuição ao falso). 



    Em sequência, DAVID DO PRADO buscou junto aos fornecedores das ditas notas fraudadas a correlata quantia em espécie e entregou para MÁRCIO PIRES DE MORAES, em encontro ajustado entres eles fora da ambiência física relacionada à Serrana, o qual, de sua contribuição, repassou o material obtido (notas e dinheiro) para CRISTIANE RUON organizar o pagamento espúrio e lançar os valores no controle gerencial informatizado da empresa (em código próprio – ‘1032’), bem como registrar em planilhas .xls os valores de propina repassados a cada agente público e/ou município (armazenadas em um único pen drive, aberto sempre em um mesmo computador, utilizado exclusivamente para tal finalidade).



    Estando tudo preparado, coube então a MÁRCIO PIRES entregar a ALTEVIR SEIDEL os envelopes com a propina a ser ofertada aos agentes públicos, aí incluído o Secretário Municipal ARRUDA. 



    Assim é que, levantado o dinheiro vivo para o oferecimento das vantagens ilícitas, no início de 2018, cumprindo seu mister de ‘Mensageiro’ da propina, ocorreu o primeiro encontro entre ALTEVIR SEIDEL e ARRUDA, combinado inicialmente por telefone para acontecer de maneira breve na própria Prefeitura do Município de Lages. De lá, após acenos positivos, dirigiram-se ambos, cada qual em seu meio de transporte e a seu tempo, até o Portal da cidade de Lages. 



    Eis o ponto de encontro entre o ‘Mensageiro’ ALTEVIR e ARRUDA, após 2 acenos na Prefeitura Municipal: 



    [...] Nesse ponto de encontro, agindo como longa manus de ODAIR MANNRICH, ALTEVIR ofertou e ARRUDA recebeu um envelope pardo contendo o valor da vantagem indevida na cifra de R$ 100.000,00 (cem reais). Conquanto seja inviável precisar, ao menos por ora, a específica data dos eventos delituais, informação que a instrução poderá aclarar, de fato, ODAIR JOSÉ MANNRICH esteve em Lages por diversas oportunidades ao longo do ano de 2018, no que vale destacar as datas de viagens no primeiro trimestre (11/01/2018, 23/01/2018, 25/01/2018, 26/02/2018 e 07/03/2018): 



    [...] Além disso, houve um contato telefônico entre ODAIR e ARRUDA na data de 17/04/2018: 



    [...] Do mesmo modo, verifica-se a existência de interações telefônicas (chamada de voz e mensagens) entre ALTEVIR SEIDEL e o Secretário ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA, todas elas na data de 09/02/2018, para a combinação do encontro para a oferta/recebimento da propina (vale relembrar que todos os contatos realizados pelo ‘Mensageiro’ através de celulares outros que não o seu de uso ordinário, destinavam-se a marcação ou tentativa de marcação de encontros para entrega de propina). 



    [...] Na mesma data (09/02/2018), ALTEVIR SEIDEL esteve na cidade de Lages, no intuito de ofertar a propina recebida por ARRUDA (conforme comprova a localização ERB do celular daquele – Relatório de Bilhetagens – ANEXOS 39-44): 



    [...] Nessas circunstâncias, tem-se que, no início do ano de 2018, por orientação e determinação de ODAIR JOSÉ MANRICH (e contando com o concurso dos demais integrantes do braço privado da organização criminosa nominados neste subitem), ALTEVIR SEIDEL ofereceu vantagem indevida, na quantia em espécie de R$ 100.000,00 (cem mil reais), recebida por ARRUDA, para a prática de atos de ofício em vantagem à empresa Serrana nas relações contratuais com o Município de Lages, inclusive infringindo seu dever 3 funcional . 



    4.2 Dos Crimes de Corrupção Ativa e Corrupção Passiva no Município de Lages – ANTONIO CERON e ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA (2020-2022) 



    Na cidade de Lages, ANTÔNIO CERON foi eleito e reeleito Prefeito Municipal nas eleições de 2016 e 2020, estando, ao tempo da deflagração da Operação Mensageiro (06/12/2022), no curso do seu segundo mandato consecutivo. 



    Na qualidade de Chefe do Poder Executivo, ANTÔNIO CERON estruturou três dos principais pilares da Administração Pública Municipal (direta e indireta) com nomes de sua extrema confiança: ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA, desde o início da gestão nomeado Secretário Municipal de Administração e Fazenda, ERONI DELFES RODRIGUES, nomeado Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, e Jurandi Domingos Agostini, desde o início da gestão nomeado Secretário Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA 4 (autarquia municipal com status de Secretaria e, por conseguinte, com orçamento próprio). Todos eles, ocupantes de cargos comissionados (como se sabe, de livre nomeação e exoneração), concorreram, a seu tempo e modo, para atos de corrupção no contexto da organização criminosa envolta ao Grupo Serrana.



    Para se manter às sombras do enredo criminoso da organização criminosa, o Prefeito ANTÔNIO CERON se valeu do poder político e econômico que reúne na condição de Chefe do Executivo Municipal a fim de agir na empreitada ilícita sempre por meio de interposta pessoa, no caso, o Secretário de Administração e Fazenda ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA, que atuava em contribuição recíproca e voluntária com o Alcaide, subjetivamente vinculados, para a obtenção de vantagens indevidas mútuas. 



    Saliente-se, portanto, que o Prefeito CERON e o Secretário ARRUDA estavam ajustados, em divisão de tarefas para o melhor alcance dos resultados ilícitos, de maneira que este, na linha de frente da empreitada criminosa, ficou incumbido de diretamente, e, ainda, em nome de ambos, negociar e operacionalizar o esquema de corrupção alinhado com particulares do Grupo Serrana, tendo como pano de fundo o abuso do comando do Executivo no trato da coisa pública. 



    Em data que a instrução poderá precisar, no final do ano de 2019, ODAIR JOSÉ MANRICH expôs o projeto criminoso do Grupo Serrana em tratativas diretas com o Secretário ANTÔNIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA, sugestionando pagar mesadas em dinheiro vivo à cúpula da Administração Municipal de Lages, por meio de repasses diretos em mãos deste intermediário para serem destinados sobre o comando do Prefeito ANTONIO CERON, em contraprestação ao compromisso dos Chefes do Executivo lageano em zelar pelos interesses privados do grupo econômico em sua relação com o Poder Público, notadamente, perante as finanças públicas e o setor de contratações do Município de Lages.



    Depois de acenos positivos que indicaram a concordância da cúpula administrativa e, nomeadamente, do seu chefe máximo, ODAIR JOSÉ MANRICH então prometeu, e ANTÔNIO CÉSA